Tribunal: TJDFT
Processo: 0754418-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SISTEMA RENAJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A UM ANO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, RAZOABILIDADE E EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de renovação da pesquisa de bens do executado por meio do sistema Renajud, sob o fundamento de ausência de comprovação de alteração na situação patrimonial do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a renovação da pesquisa de bens do executado pelo sistema Renajud quando transcorrido lapso temporal superior a um ano desde a última consulta, ainda que não haja prova concreta de alteração da situação patrimonial do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O processo civil é regido pelo princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos processuais devem atuar para viabilizar decisão de mérito justa e efetiva em prazo razoável, inclusive na fase executiva.
4. Os sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial disponibilizados ao Poder Judiciário, como Sisbajud, Renajud e Infojud, visam conferir maior celeridade, economia e efetividade à prestação jurisdicional.
5. O art. 854 do CPC não estabelece limite temporal ou quantitativo para a reiteração de consultas patrimoniais, devendo a análise do pedido observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admite a renovação das diligências de pesquisa patrimonial quando demonstrado o transcurso de lapso temporal razoável desde a última tentativa, notadamente superior a um ano.
7. A dinâmica patrimonial do devedor e a ausência de colaboração da parte executada justificam nova tentativa de localização de bens, sobretudo porque a execução se realiza no interesse do credor.
8. No caso concreto, a última consulta ao sistema Renajud ocorreu em 10/01/2024, evidenciando o transcurso de prazo superior a um ano, circunstância suficiente para autorizar a renovação da diligência.
9. A reiteração das pesquisas eletrônicas constitui medida compatível com os princípios da efetividade, da cooperação e da razoabilidade, não sendo imprescindível a comprovação prévia de alteração patrimonial para o deferimento da nova consulta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O decurso de lapso temporal razoável, especialmente superior a um ano desde a última consulta patrimonial, autoriza a renovação da pesquisa de bens por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário.
2. A reiteração de diligências de busca patrimonial não exige prova concreta de alteração da situação econômica do devedor, bastando a demonstração de utilidade e razoabilidade da medida.
3. A utilização de sistemas eletrônicos de pesquisa de bens constitui instrumento legítimo para assegurar a efetividade da execução, que se realiza no interesse do credor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, e 854.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1966928, 0742256-08.2024.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 06.02.2025; TJDFT, Acórdão 2051208, 0731806-69.2025.8.07.0000, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 24.09.2025; TJDFT, Acórdão 2043136, 0727881-65.2025.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, Rel. Designado Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 03.09.2025; TJDFT, Acórdão 2012519, 0712588-55.2025.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 18.06.2025; TJDFT, Acórdão 2067453, 0739054-86.2025.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 12.11.2025.